Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-53.2004.8.11.0105
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000343-53.2004.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Alexandre Jose Goncalves (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), Aaguinaldo Teixeira de Oliveira (VÍTIMA), AGUINALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 009.975.691-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES (APELANTE), MANOEL NASCIMENTO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, RECONHECENDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E PRESCRIÇÃO VIRTUAL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A PRONÚNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO.

Tendo em vista que a sentença de pronúncia foi proferida pelo juízo de primeiro grau em 21/07/2011 (ID 139364820 – pp. 46/51), somado ao fato de que os autos aportaram no TJMT apenas em
15/08/2022 (ID 139531695) e que o recorrente possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos (ID 139364816 – pp. 44/45 e ID 139364820 – pp. 04/05), fazendo incidir o redutor do prazo prescricional elencado no art. 115 do Código Penal, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos (art. 109, I, c/c art. 115, CP) após a pronúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000343-53.2004.8.11.0105

APELANTE: ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alexandre José Gonçalves
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos do processo no 0000343-53.2004.8.11.0105 (código 29003), cujos termos determinaram a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 139364820 – pp. 46/51).

De acordo com a inicial acusatória, em 22/02/1998, por volta das 01 hora, na localidade denominada
terra seca
, em Colniza/MT,
Manoel Nascimento Silva
, com
animus necandi
e utilizando-se de um canivete, tentou matar a vítima
Agnaldo Teixeira de Oliveira
, fato não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo as informações colhidas na fase inquisitorial, no horário e local acima mencionados,
Manoel Nascimento Silva
e a vítima começaram a discutir por motivos não esclarecidos, instante em que
Manoel Nascimento Silva
atingiu a vítima
Agnaldo Teixeira de Oliveira
na região hipogástrica.

Em seguida, narra a denúncia, recorrente
Alexandre José Gonçalves
, também motivado por
animus necandi
e utilizando-se de uma balaústra de madeira, interveio na briga e atingiu
Manoel Nascimento Silva
na cabeça, provocando nele um traumatismo. A peça inaugural sublinhou que os fatos não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que as vítimas foram encaminhadas para tratamento médico-hospitalares (ID 139364816 – pp. 31/34).

A acusação pública foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial no 003/98/DMPJCA/MT, notadamente nos interrogatórios do recorrente
Alexandre José Gonçalves
(ID 139364816 – pp. 44/45) e de
Manoel Nascimento Silva
(ID 139364816 – pp. 50/51), nas declarações das testemunhas Israel Andrade da Silva e César Augusto Pereira (ID 139364817 – pp. 08/10) e da vítima
Agnaldo Teixeira de Oliveira
(ID 139364817 – pp. 11/12), nos autos de exame de corpo delito das vítimas
Manoel Nascimento Silva
(ID 139364817 – pp. 37/38) e
Agnaldo Teixeira de Oliveira
(ID 139364817 – pp. 42/44).

Em deliberação durante a audiência ocorrida em 26/10/2006, o juízo de primeiro grau determinou o desmembramento do processo em relação ao acusado
Manoel Nascimento Silva
e prosseguimento deste processo em relação apenas ao recorrente
Alexandre José Gonçalves
(ID 139364820 – p. 3).

A denúncia foi recebida em 01/02/2002 (ID 139364818 – p. 16). Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau, em 21/07/2011, pronunciou o recorrente nos termos já mencionados (ID 139364820 – pp. 46/51).

Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID 139364821 – p. 32) e, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da prescrição retroativa antecipada e, alternativamente, (b) por sua absolvição sumária em virtude da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa (ID 139364822 – pp. 16/27).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença de pronúncia e consequente submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 139364822 – pp. 29/37).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 143725160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recorrente
Alexandre José Gonçalves
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, em 22/02/1998, por volta das 01 hora, na localidade denominada
terra seca
, em Colniza/MT,
Manoel Nascimento Silva
, com
animus necandi
e utilizando-se de um canivete, tentou matar a vítima
Agnaldo Teixeira de Oliveira
, fato não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo as informações colhidas na fase inquisitorial, no horário e local acima mencionados,
Manoel Nascimento Silva
e a vítima começaram a discutir por motivos não esclarecidos, instante em que
Manoel Nascimento Silva
atingiu a vítima
Agnaldo Teixeira de Oliveira
na região hipogástrica. Em seguida, narra a denúncia, recorrente
Alexandre José Gonçalves
, também motivado por
animus necandi
e utilizando-se de uma balaústra de madeira, interveio na briga e atingiu
Manoel Nascimento Silva
na cabeça, provocando nele um traumatismo. A peça inaugural sublinhou que os fatos não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que as vítimas foram encaminhadas para tratamento médico-hospitalares (ID 139364816 – pp. 31/34).

Devidamente ofertada, a denúncia foi recebida em 01/02/2002 (ID 139364818 – p. 16).

Consigno que no dia 29/08/2006, o juízo
a quo
suspendeu o andamento do processo e de seu prazo prescricional, uma vez que o recorrente não compareceu, mesmo após citação editalícia, para audiência de instrução (ID 139364819 – p. 43).

Todavia, em 30/10/2006, o recorrente foi devidamente citado e compareceu à audiência de instrução, havendo a retomada da marcha processual em seu desfavor (ID 139364820 – pp. 01/05).

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau, em 21/07/2011, pronunciou o recorrente nos termos já mencionados (ID 139364820 – pp. 46/51).
Manifestando ciência da pronúncia, o Ministério Público peticionou no processo em 28/07/2011, apresentando o rol de testemunha para ser ouvida em plenário do Júri.

As razões recursais foram apresentadas apenas em 31/05/2019 (ID 139364822 – pp. 16/27), as contrarrazões em 20/01/2020 (ID 139364822 – pp. 29/37) e a irresignação distribuída perante este Tribunal de Justiça em 15/08/2022 (ID 139531695).

A partir destas datas, tem-se que o reconhecimento da extinção da punibilidade é medida impositiva.

A imputação feita ao recorrente diz respeito à prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A pena em abstrato para o referido delito é de 06 a 20 anos de reclusão e, independente da adoção da fração de diminuição correspondente à tentativa, tem-se que a prescrição deste delito se dá, com base na pena máxima em abstrato, em 20 (vinte) anos, conforme dispõe o art. 109, I, do Código Penal.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que o recorrente
Alexandre José Gonçalves
tinha, na época dos fatos, apenas 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 02/04/1978 e o fato que lhe é imputado ocorreu em 22/02/1998 (ID 139364816 – pp. 44/45 e ID 139364820 – pp. 04/05).

Ou seja, deve incidir sobre o caso o disposto no art. 115 do Código Penal, cujos termos determinam a redução do prazo prescricional pela metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Portanto, mesmo desconsiderando a fração relativa à tentativa e utilizando a pena máxima em abstrato cominada ao delito, tem-se que a prescrição ocorrerá após o transcurso em 10 (dez) anos, no presente caso, nos termos do art. 109, I, c/c art. 115, todos do Código Penal.

No caso, após a sentença de pronúncia, datada de
21/07/2011 (ID 139364820 – pp. 46/51), transcorreram mais de 10 (dez) anos sem que a irresignação defensiva tenha sido julgada, uma vez que aportou neste Tribunal de Justiça apenas em
15/08/2022 (ID 139531695).

Frente ao exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso e reconheço a extinção da punibilidade do recorrente
Alexandre José Gonçalves
, nos termos do art. 109, I, c/c art. 115 do Código Penal, por força da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022